Tribunal: TJBA
Processo: 8065007-79.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8065007-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE RIO REAL

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
ART. 121, § 2.º, INCISO VI C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI N.° 11.340/2006.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
IMPROCEDÊNCIA.
INCÚRIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA. INSTRUÇÃO CRIMINAL PRELIMINAR ENCERRADA. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULA N.º 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA RELATIVIZAR A APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8065007-79.2023.8.05.0000
,
impetrado pel
a Defensoria Pública Estadual
, em favor do
Paciente JOEL BARRETO DO NASCIMENTO
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Rio Real
/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR

a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora